Tribunal: CARF
Processo: 15586.720235/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2017
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. REGIMENTO INTERNO DO CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que observado o disposto no art. 99 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF no 110.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
CNAE INFORMADO PELO SUJEITO PASSIVO. AUTODECLARAÇÃO. ANEXO V DO DECRETO 3.048/99.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua atividade preponderante.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de atividade preponderante, cuja informação é prestada pelo próprio sujeito passivo. O CNAE declarado somente poderá ser infirmado mediante provas hábeis e idôneas produzidas pelo sujeito passivo.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MONOPÓLIO DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONFISCO. MULTA.
A Súmula CARF no 2, cuja observância é obrigatória, dispõe que o Conselho não ostenta competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720235/2018-92
ACÓRDÃO
2004-000.415 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2017
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. REGIMENTO INTERNO DO
CARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
observado o disposto no art. 99 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte,
sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF
no 110.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59
do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
CNAE INFORMADO PELO SUJEITO PASSIVO. AUTODECLARAÇÃO. ANEXO V
DO DECRETO 3.048/99.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua
atividade preponderante.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de
atividade preponderante, cuja informação é prestada pelo próprio sujeito
passivo. O CNAE declarado somente poderá ser infirmado mediante provas
hábeis e idôneas produzidas pelo sujeito passivo.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.415 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720235/2018-92
2
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MONOPÓLIO DE JURISDIÇÃO.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONFISCO.
MULTA.
A Súmula CARF no 2, cuja observância é obrigatória, dispõe que o Conselho
não ostenta competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ENEL GREEN POWER BRASIL
PARTICIPACOES LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada
para manter a exigência de créditos tributários previdenciários consubstanciados em
contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, relativamente ao adicional de
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, no período compreendido pelas
competências 10/2013 a 12/2017, incluídos os respectivos décimo terceiros salários, em relação
aos estabelecimentos /0001-99, /0002-70, /0003-50 e /0005-12.
Em sede de impugnação (f. 50/65), apresentou as seguintes teses defesa, sendo
elas assim intituladas: i) breves esclarecimentos sobre o FAP (fator acidentário de prevenção); ii)
da Atividade da Empresa (Atividade Econômica de Holding); iii) da nulidade do lançamento –
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.415 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720235/2018-92
3
ausência de verificação e investigação dos fatos; iv) da inaplicabilidade da multa de 75%; e, v) da
juntada posterior de documentos.
Ao apreciar as razões de insurgência, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DA
SUA PRODUÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. NECESSIDADE DE
HARMONIZAÇÃO A OUTROS PRINCÍPIOS.
Admite-se a produção da prova documental ao longo do processo
administrativo, observando-se as situações excepcionais que justifiquem o
afastamento do fenômeno da preclusão. O princípio da verdade material
encontra sua lógica limitação na preclusão administrativa, sob pena de tumulto
processual, devendo guardar harmonia com os princípios da segurança jurídica,
duração razoável do processo e boa fé.
NULIDADE. OBSERVÂNCIA DAS INFORMAÇÕES E DECLARAÇÕES PRESTADAS
PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do lançamento em que se discute a exigência de diferenças de
adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho -
RAT/GILRAT e respectivo Fator Acidentário de Prevenção - FAP, não implica
reconhecimento de nulidade a observância e manutenção, pela fiscalização, do
auto-enquadramento feito pelo contribuinte na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP a título de atividade preponderante.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
ADICIONAL
DE
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO -
RAT/GILRAT.
AUTO
ENQUADRAMENTO.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
No âmbito da incidência do adicional de financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho - RAT/GILRAT, é de responsabilidade do contribuinte
proceder ao seu auto-enquadramento, cabendo à fiscalização a verificação de
sua correção. Uma vez feito o auto-enquadramento, conforme a atividade
preponderante do contribuinte, por estabelecimento, de rigor que se proceda ao
recolhimento do respectivo adicional conforme a alíquota aplicável nos termos
do Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.415 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720235/2018-92
4
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. INCOMPETÊNCIA PARA SUA
ANÁLISE.
Carecem de competência os órgãos da Receita Federal do Brasil - RFB para a
análise de questionamentos atinentes à fixação do índice do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP, matéria esta vinculada a órgãos próprios da Previdência Social.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PREVIDENCIÁRIO. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Em se verificando que o contribuinte declara uma atividade preponderante para
efeito de classificação do seu grau de risco e determinação da alíquota aplicável
a título de adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho -
RAT/GILRAT e respectivo Fator Acidentário de Prevenção - FAP e não procede ao
recolhimento devido, de rigor que a fiscalização, ao efetuar o lançamento de
ofício, aplique a multa de ofício prevista na legislação de regência, não havendo
que se falar em seu afastamento ou redução de percentual de aplicação. (f.
72/73)
Cientificada em 26 de fevereiro de 2019 (f. 117), apresentou em 27 de março de
2029 (f. 118), recurso voluntário (f. 120/130) que, após relatar os fatos, apresenta as seguintes
teses: i) nulidade do v. acórdão recorrido – ausência de verificação e investigação dos fatos; ii) do
cálculo do FAP e da atividade exercida pelos estabelecimentos; e, iii) da inaplicabilidade da multa
de 75%.
Deixou de reiterar o pedido de juntada posterior de documentos, mas acrescentou
pedido de que fossem as intimações direcionadas aos patronos, “principalmente no que diz
respeito ao julgamento do presente Recurso Voluntário, de modo a possibilitar a apresentação de
memoriais, bem como a realização de sustentação oral na sessão de julgamento, pelo que desde
logo se protesta, sob pena de nulidade.” (f. 130).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.415 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720235/2018-92
5
De início, registro que, quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo
inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que observado o disposto nos arts.
95 e 96 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (RICARF).1
Friso ainda que o art. 23 do Decreto no 70.235/72 é hialino ao dispor que as
intimações são dirigidas ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este
Conselho, em seu verbete sumular de no 110, determina ser incabível, no processo administrativo
fiscal, dirigir a intimação ao endereço de advogado da parte recorrente.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal
para cotejar as matérias devolvidas a este eg. Colegiado.
Desde logo anoto que, a despeito da modificação do modo de apresentação das
teses em sede recursal, certo terem sido elas replicadas ipsis litteris da defesa de ingresso. Por
exemplo, na impugnação veio pleitear a decretação de “nulidade do lançamento – ausência de
verificação e investigação dos fatos”, ao passo que no recurso diz pretender a “nulidade do v.
acórdão recorrido – ausência de verificação e investigação dos fatos.” Contudo, a leitura das
razões declinadas revelam ser o conteúdo de ambas as praticamente idênticas peças idênticas,
malgrado aparente distinção, pretendendo-se a declaração da nulidade do lançamento.
Aclarados os motivos de irresignação, conheço do tempestivo recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em teratológica inversão do ônus probatório – porquanto consabido ostentar o
lançamento presunção de certeza e liquidez –, reafirma que
como determina o art. 142, do Código Tributário Nacional, é dever da Autoridade
Administrativa a verificação e confirmação da ocorrência do fato gerador e
determinação da matéria tributável mediante diligência e análise de provas e
documentos:
(...)
O que se percebe no presente caso é que a RECORRIDA não fez a análise
necessária dos argumentos postos na IMPUGNAÇÂO, na medida em que se
limitou à análise das declarações da RECORRENTE, o que foi reconhecido na
própria decisão recorrida

1 Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e acompanhar a sessão
de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a antecedência necessária, conforme disciplinado por
Ato do Presidente do CARF, que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Art. 96. Sem prejuízo do disposto nas Seções III e IV deste capítulo, aplicam-se as seguintes disposições à
sustentação oral:
I - terá duração máxima de quinze minutos, exceto nos embargos de declaração, que será de dez minutos,
em ambos os casos prorrogáveis a critério do presidente;
(omissis)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.415 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720235/2018-92
6
(...)
Como se sabe, é dever da Administração Pública prezar pela busca da verdade
material, sendo este o princípio norteador do processo administrativo:
Assim, o fato de estar declarado pelo contribuinte não significa,
necessariamente, que as informações estão corretas, sendo dever (de ofício) da
autoridade fiscal a averiguação e, se for o caso, correção de tais dados.
Nesse sentido, é justamente o que determina o §2o do art. 147 do Código
Tributário Nacional, que trata do lançamento. Veja-se:
(...)
A partir do momento em que a fiscalização se limita as informações prestadas
pela RECORRENTE, que podem ser corretas ou não (existindo inclusive a
faculdade de retificação, caso tenham sido prestadas de forma equivocada), o
que não pode ser presumido, esta deixa de cumprir o seu papel de averiguar a
própria atividade de apuração do contribuinte.
Em resumo, pretende que a Administração Pública diligencie em busca da
verdade material para aferir se o que foi declarado está correto, pois para a Recorrente “as
informações prestadas pela RECORRENTE, (...) podem ser corretas ou não.” Se assim fosse,
despicienda a existência do lançamento por homologação, já que se teria a Fazenda Pública apurar
a “verdade material” do que foi informado pelo próprio sujeito passivo, deveriam ser todos os
lançamentos feitos de ofício. Noutras palavras, o que pretende é nulidade do lançamento ao
argumento de que as informações dadas pelo próprio contribuinte, usadas para lastrear a
autuação, podem (ou não) estar erradas, tendo falhado a Administração em diligenciar para
buscar o equívoco que nem o contribuinte sabe comprovar, mas diz poder existir (malgrado não
saiba apontá-lo).
Em que pese a leitura das razões apresentadas já seja suficiente para demonstrar
a sua teratologia, anoto que anoto que não tendo demonstrado que o lançamento foi feito ao
arrepio dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido
quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma, rejeito, pois, a
alegação de nulidade do auto de infração.
II – DO MÉRITO: DO CÁLCULO DO FAP
Repisa ser
evidente que, se a RECORRIDA tivesse analisado com profundidade as
informações pertinentes à atividade econômica exercida pela RECORRENTE,
teria constatado que a atividade de holding exercida RECORRENTE está
relacionada a administração de bens próprios, podendo a RECORRENTE ainda
participar de outras sociedades como quotista ou acionista.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.415 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720235/2018-92
7
Para rechaçar a pretensão, ipsis litteris replicada em sede recursal, dito que
conforme consta do "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DIFERENÇA DE RAT
AJUSTADO"
(fls.
23/26),
em
algumas
competências
e
em
alguns
estabelecimentos, o contribuinte aplicou a alíquota a menor (1%, quando o
correto seria 3%), embora tenha feito o auto-enquadramento de forma correta,
justificando assim o lançamento. (sublinhas deste voto)
Controvérsia similar dirimida pela Segunda Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais,2 de relatoria do Cons. Leonam Rocha de Medeiros, nos seguintes termos:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTINADA AO FINANCIAMENTO
SAT/RAT/GILRAT.
GFIP.
DÉBITO
CONFESSADO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
PREPONDERANTE
AUTODECLARADA.
CÓDIGO
CNAE.
ALÍQUOTAS
SAT/RAT/GILRAT. INEXISTÊNCIA DE DEVER DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
REALIZAR
IN
LOCO
AUDITORIA
DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
NO
ESTABELECIMENTO.
(...)
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de
atividade preponderante, informado pelo contribuinte em declaração e se este
não comprova que o autodeclarado código de atividade está incorreto para
determinado estabelecimento por CNPJ, o lançamento de ofício deve ser
mantido hígido, inclusive porque as alíquotas decorrem da legislação tributária
guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão
da atividade econômica preponderante exercida em estabelecimento da
empresa.
(...)
Em ambos os casos, o contribuinte declarou em GFIP determinado código CNAE,
para fins de atividade preponderante, com informação de alíquota SAT/RAT em
percentual inferior ao correspondente previsto na legislação.
(...)
Aliás, o Decreto no 3.048, que trata do Regulamento da Previdência Social, reza
que: “Art. 202, § 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento
na atividade preponderante, (...). (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de
2007)”.

2 CARF. Acórdão no 9202-011.674, sessão de 11 de fev. de 2025.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.415 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720235/2018-92
8
(...)
É de todos conhecido no direito tributário que a alíquota da contribuição
destinada ao financiamento para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade econômica preponderante quando houver apenas um
registro. A matéria é assentada na jurisprudência (Súmula STJ no 351) e em ato
declaratório aprovado pelo Ministro (Ato Declaratório no 11/2011) ao aprovar o
Parecer PGFN/CRJ/No 2.120, de 2011.
Noutro vértice, é fato que compete ao contribuinte prestar as informações para
a Administração Tributária acerca das atividades que seus colaboradores
desenvolvem e que definem a sua atividade preponderante. A alíquota
SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE informado pelo contribuinte
em declaração, inclusive por estabelecimentos, para fins de atividade
preponderante, e se este não comprova que o autodeclarado código de
atividade está incorreto para determinado estabelecimento por CNPJ, o
lançamento de ofício deve ser mantido, especialmente quando o ato de lançar
resulta de diferenças em alíquota decorrendo da mudança dela pela legislação
tributária, guardando correlação com a atividade econômica preponderante
informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão
da atividade econômica preponderante exercida no estabelecimento da
empresa.
Caso estivesse a fiscalização discordando do autoenquadramento efetuado pela
parte ora recorrente caberia à Fiscalização, promover a revisão do enquadramento, segundo as
normas prescritas pela própria Administração Tributária por meio da Instrução Normativa que
regula a temática. Entretanto, como visto, não estão as autoridades fazendárias afastando aquilo
que declarado, e apenas exigindo a alíquota correspondente à atividade preponderante indicada
pelo próprio sujeito passivo. Rejeito, por essas razões, a tese suscitada.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 75%
Subsidiariamente, diz ser a multa de 75% confiscatória.
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório, apresentada pelo sujeito
passivo, encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer
competência para afastar norma com base em argumento de inconstitucionalidade da norma.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.415 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720235/2018-92
9
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro, que multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro
lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em
segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do
aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter
excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Sequer
demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios, razão pela qual rejeito a
alegação.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 142
DF CARF MF
Original